Tribunal: TJSP
Processo: 2047947-21.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES - ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL - AÇÃO QUE NÃO VENCE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE .
Autora que sustenta que a sentença teria se fundamentado em documentação que não configuraria título executivo judicial - Contudo, a ação na qual proferida a decisão rescindenda não era uma execução de título extrajudicial, mas

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES - ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL - AÇÃO QUE NÃO VENCE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE .
Autora que sustenta que a sentença teria se fundamentado em documentação que não configuraria título executivo judicial - Contudo, a ação na qual proferida a decisão rescindenda não era uma execução de título extrajudicial, mas uma ação de cobrança - Argumentação deduzida pela parte autora que, nem mesmo em tese, diz com alguma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, de modo que de rigor o reconhecimento da falta de interesse de agir, na modalidade adequação - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
INICIAL INDEFERIDA.